Tribunal: STF
Processo: RE 1565511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL nº 6.618/2020. “TEMPUS REGIT ACTUM”. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que se indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e expedição de RPV. 



    II. Questão em discussão 



    2. A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 com cancelamento de precatório e expedição de RPV em observância ao novo teto (vinte salários mínimos). 



    III. Razões de decidir 



    3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). 



    3.1. Decidiu-se na ocasião do referido julgado que a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da CF, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    3.2. A sentença coletiva nos autos n. 039376/94, objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, transitou em julgado em 08/05/2015, antes da edição da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, o que afasta a sua aplicação. 



    3.3. A controvérsia a ser dirimida deve levar em consideração o princípio do tempus regit actum.



    3.4. Dessa forma, em que pese a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, deve ser observada a regra vigente à época em que constituído o título judicial executivo, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O novo teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) instituído pela Lei Distrital 6.618/2020 não se aplica aos títulos executivos judiciais transitados em julgado antes da publicação da nova norma, de acordo com o Tema 792 do STF.



     _________ 



    Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020, Jurisprudência citada: Tema 792 do STF e Recurso Extraordinário 1.491.414.”



    Os embargos de declaração opostos não foram providos (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 100, § 3º e § 4º; da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 22, p. 6-10):



    “Com o devido respeito, cumpre destacar, em primeiro lugar, que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada: 



    (...)



    Por outro lado, o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida. 



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal – STF – no julgamento do RE 1.361.600/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos,



    (...)



    Em segundo lugar, a Lei Distrital nº 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, (...)



    Com efeito, as Leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data de sua criação, nos processos em curso, contudo, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas. In casu, deve ser aplicada a Lei nº 6.618/2020 em vigor, visto que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte, assim ementado”



    A Presidência do TJDFT admitiu o extraordinário (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, em sede de cumprimento de sentença, asseverou que (eDOC 13, p. 5):



    “Nesse aspecto, a sentença coletiva n. 039376/94, objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, transitou em julgado em 08/05/2015, antes da edição da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, o que afasta a sua aplicação.



    (...)



    Diante da natureza híbrida (processual e material) da norma em questão, a jurisprudência vem entendendo pela inviabilidade de aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, como estabelecido no Tema 792 do STF, em observância ao princípio do tempus regit actum, na qual as regras da lei nova só incidirão a partir da sua efetiva vigência e não retroagirá para afetar as situações já consolidadas sob a vigência da legislação anterior. 



    Conforme já apontado, a Lei Distrital 6.618/2020 foi publicada após o trânsito em julgado da sentença exequenda, o que pelo estabelecido no Tema 792 do STF afasta a sua incidência.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido da inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, para as execuções cujo título judicial tenha transitado em julgado antes de sua edição, encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.414.943-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 51.830-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.04.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023). 



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.361.600-AgR-ED, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    (...)



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2): 



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    (...)



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 



    Destaco, ainda, a ementa da decisão monocrática proferida no RE 1.412.762, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 28.02.2023:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Nesse mesmo sentido, asseverou o Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática prolatada no ARE 1.383.581, DJe 23.08.2022, cujos trechos transcrevo, a seguir:



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS THIVIERGE alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º; 2º; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”; 100 §§ 3º e 4º; e 165, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. Irresignada, afirma que interpôs o presente Agravo de Instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que a Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, incorreu em vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo a iniciativa de lei que se refere à matéria orçamentária. 



    Aponta equívoco do acórdão recorrido, pois a lei impugnada versa sobre matéria processual, não havendo que se falar, portanto, em vício de iniciativa. Reforça esse argumento, aduzindo que “a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88” (Vol. 7, fls. 7-8). 



    Sustenta que as limitações à iniciativa de lei pelo Poder Legislativo são taxativas, não podendo ser ampliadas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988). 



    Por fim, afirma que os artigos 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”, e XXIII; e 165 da CRFB/1988 foram aplicados de forma equivocada pelo Tribunal de origem,”visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas” (Vol. 7, fl. 9). 



    (...)



    Em nova análise da matéria, o Tribunal local afastou a incidência ao caso do Tema 792 da repercussão geral, aduzindo que “a discussão nos autos se deu sobre a perspectiva da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e não sobre a natureza da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, tese objeto do RE 729.107. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 792”. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Vol. 17, fl. 8). É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    (...)



    No Agravo em Recurso Extraordinário ora em análise (ARE 1.383.581), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 7): 



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese da Presidência do TJDFT, no sentido de que não há qualquer dúvida de que a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



     (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”. 



    Registro que tal decisum foi confirmado em sede de agravo regimental (Sessão Virtual de 03.11.2022) e de embargos de declaração (Sessão Virtual de 22.02.2023) pela Primeira Turma desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos dos artigos 932, V, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, de acordo com a jurisprudência do STF, reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020, para fins de definição de valor referente à expedição de RPV. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



    Documento assinado digitalmente